Tribunal: TJMT
Processo: 1015314-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1015314-88.2020.811.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE: GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE
PACIENTE: UESLEI FERREIRA DA COSTA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de UESLEI FERREIRA DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa.
Assevera que o paciente foi preso em 21/02/2019 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, e que na audiência de custódia, ocorrida em 25/02/2019, teve sua prisão preventiva decretada.
Prossegue, afirmando que, em 13/08/2019, a Defensoria Pública apresentou a resposta à acusação em nome do paciente e que, desde então, nenhum outro ato processual foi praticado, encontrando-se encarcerado cautelarmente há 17 [dezessete] meses, sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento, configurando o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.
Por derradeiro, questiona a fundamentação adotada na decisão que decretou a prisão preventiva, aduzindo que ela não preenche os requisitos do artigo 312 do CPP.
Pede a concessão liminar da ordem, para que UESLEI seja posto em liberdade, com ou sem a imposição de cautelares diversas.
Impetrada esta ação mandamental no plantão judiciário, o Desembargador Plantonista, entendendo não ser o caso de medida amparada pela Resolução no 010/2013/TP, determinou a sua regular distribuição, observando-se a prevenção certificada nos autos.
É o breve relato.
DECIDO.
Inicialmente, registro que este é o segundo mandamus impetrado em favor do paciente, sendo que, no HC no 1015485-79.2019.811.0000, de minha Relatoria, já foram analisados os requisitos para a decretação da segregação cautelar de UESLEI, em acórdão da 1a Câmara Criminal, assim ementado:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, E FOI RECENTEMENTE CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADO – EXCESSO DE PRAZO OCASIONADO EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente, além de responder outras ações penais por delito da mesma natureza, ostenta recente condenação por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
Nos termos da Súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado exclusivamente pela defesa.
Portanto, está prejudicado o pleito neste ponto, uma vez que não houve insurgência contra o referido acórdão, que transitou em julgado.
Cabe verificar, neste writ, apenas a alegação de excesso de prazo.
Nesse particular, verifico que o impetrante não tratou de instruir a inicial com as cópias da ação penal de origem, limitando-se a trazer algumas imagens [fotografias] de poucas páginas da ação penal de origem, que não permitem o pleno conhecimento da controvérsia.
Ainda assim, busquei, no sistema de andamento processual da Corte, informações acerca da ação penal de origem [autos 1376-14.2019.8.11.0021, código 1039463] e pude constatar que ela tramita de forma física contra o paciente e outros 3 [três] corréus, de modo que não é possível ter acesso a ela até que se implemente as medidas estabelecidas na Portaria-Conjunta no 371/2020/PRES/CGJ.
No entanto, o que chama salta aos olhos é que a última movimentação processual, datada de 03/12/2019, é a carga dos autos ao advogado GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE, ora impetrante, sem que se tenha notícia de que o feito foi devolvido à Secretaria do Juízo.
Assim, pela carência de elementos que permitam, em sede de cognição sumária, aferir o alegado constrangimento ilegal, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo singular, para que esclareça se os autos permanecem em carga com o referido causídico e: 1) em caso positivo, quais as medidas adotadas por aquele juízo para a restituição do processo; ou 2) em caso negativo, as razões pelas quais, até a presente data, não foi designada a audiência de instrução e julgamento da ação penal.
Com as informações nos autos, remetam-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.